Tribunal: TJES
Processo: 0001115-92.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001115-92.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA XIMENES DE SOUZA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001115-92.2018.8.08.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: PATRICIA XIMENES DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA BANCÁRIA. ESTORNO INDEVIDO DE VALOR DEPOSITADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar o banco Apelante ao ressarcimento do valor indevidamente estornado de sua conta bancária (R$50.000,00) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O Apelante alegou que realizou o estorno a título de medida de prevenção contra fraude, sustentou sua ilegitimidade passiva, a necessidade de denunciação da lide, ausência de responsabilidade e inexistência de ato ilícito e dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco Apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) analisar se a ausência de denunciação da lide ou litisconsórcio passivo necessário compromete o julgamento; (iii) verificar se o estorno realizado pelo banco configura falha na prestação de serviço e se há dano material a ser indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco possui legitimidade passiva, pois, segundo a teoria da asserção, a narrativa inicial indica o Apelante como responsável pelo alegado ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação definitiva nessa etapa.

4. A denunciação da lide e o litisconsórcio passivo necessário não são aplicáveis, pois a questão não se enquadra nas hipóteses dos arts. 114 e 125 do CPC e tais alegações não foram oportunamente suscitadas na instância de origem.

5. A falha na prestação do serviço bancário fica comprovada, uma vez que o banco não demonstrou, de forma inequívoca, que o estorno do valor depositado na conta da Apelada decorreu de fraude efetivamente comprovada.

6. O depósito foi realizado em espécie pelo correntista identificado, conforme documento bancário não impugnado, afastando a tese de transferência fraudulenta e indicando a legitimidade do depósito.

7. A conduta unilateral do banco de estornar o valor da conta da Apelada, sem prova concreta da alegada fraude, configura falha na prestação de serviço, acarretando a obrigação de indenizar os danos materiais sofridos pela Apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva do banco é aferida pela teoria da asserção, bastando a indicação inicial de ato ilícito imputado ao réu.

2. O estorno unilateral de valores depositados, sem comprovação de fraude, configura falha na prestação do serviço bancário.

3. A falha na prestação do serviço bancário gera o dever de indenizar os danos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 125 e 373, II; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2018, DJe 18/05/2018.

TJES, Apelação Cível nº 0001433-75.2018.8.08.0045, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 06/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença (ID 9769158) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, a qual julgou procedentes os pedidos formulados
PATRICIA XIMENES DE SOUZA,
para condenar o Apelante ao ressarcimento do valor indevidamente estornado da conta bancária da Apelada (R$50.000,00) e ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais.

De saída, cumpre tecer breve escorço fático, para auxiliar na elucidação da controvérsia.

Depreende-se dos autos que a Apelada ajuizou a demanda em epígrafe, com o fito de obter o ressarcimento dos valores que foram estornados de sua conta bancária, bem como reparação pelos danos morais experimentados em virtude da conduta da instituição financeira.

Afirma que recebeu, em 23/01/2018, a quantia de R$50.000,00 mediante depósito realizado em sua conta, referente à venda de dólares pactuados com Alexandre Aguiar e Bruna Dantas Queiroga. Afirma que os compradores lhe informaram que o valor seria pago mediante depósito realizado por Coraci Queiroga Aguiar.

Sucede que foi surpreendida com a notícia de que o numerário foi estornado de sua conta, por suspeita de fraude.

Nota-se que o banco Apelante justificou a medida sob o argumento de que a pessoa de Coraci Queiroga Aguiar abriu uma contestação de fraude, referente à contratação de um empréstimo bancário, no valor de R$43.000,00; evento ocorrido na mesma data em que R$50.000,00 foram sacados de sua conta, dinheiro que, posteriormente, foi depositado na conta da Apelada.

Nesse contexto, o magistrado de origem proferiu sentença de procedência, entendendo que o estorno se deu de forma indevida, pois a autora comprovou o efetivo depósito do dinheiro em sua conta, concluindo, ainda, pela configuração de verdadeiro abalo moral.

Irresignado, o Apelante, em síntese, afirma que realizou o estorno em virtude da constatação de fraude, inexistindo prova de ato ilícito de sua parte, bem como de dano material indenizável. Ademais, sustenta que o caso exige a denunciação da lide e a formação de litisconsórcio passivo necessário, já que os terceiros com quem a Apelada aduz ter realizado negócio devem participar do processo; além de ressaltar sua ilegitimidade passiva, pois o banco é mero meio de pagamento.

A Apelada, por seu turno, pugna pela manutenção do
decisum.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, concluí que a sentença objurgada deve prevalecer, pelos motivos que passo a delinear.

No que concerne à ilegitimidade passiva, tenho que razão não assiste ao Apelante.

Sublinho que a questão não foi oportunamente veiculada na instância primeva, todavia, por tratar-se de matéria de ordem pública, é viável seu exame na instância recursal, consoante já se manifestou esta Câmara Cível:

[...]
Nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ e deste Sodalício, as matérias de ordem pública [...] podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente, o que não ocorre no caso dos autos.
[...] (TJES. 5005409-23.2023.8.08.0047. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DES. HELOISA CARIELLO. DATA 26/11/2024)

Nesse diapasão,
como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a presença das condições da ação - legitimidade
ad causam
e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)”

Desta feita, uma vez que a parte autora, na peça de ingresso, afirma ser o réu, ora Apelante, responsável pelo dano que alega ter sofrido, decorrente de suposta falha na prestação de serviço do banco, fato é que resta demonstrada a pertinência subjetiva do Apelante para figurar no polo passivo da lide.

Noutro giro, com relação à denunciação da lide e ao litisconsórcio passivo necessário, percebe-se que tais alegações não foram ventiladas oportunamente, perante a instância originária, o que impede seu exame em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Obiter dictum,
ainda que assim não fosse, evidente que o caso em voga não se enquadra nas hipóteses dos arts. 114 e 125 do CPC, sendo desnecessária a participação dos terceiros com quem a autora afirma ter celebrado contrato de compra e venda.

Superados tais pontos, volto-me para o exame da questão meritória da causa.

Em meu sentir, não há como se reputar legítima a conduta do banco Apelante.

Apesar do banco asseverar que na mesma data em que foi realizado o pagamento à Apelada o correntista Coraci Queiroga Aguiar apresentou contestação de uma contratação de empréstimo e outras operações fraudulentas, não foi apresentada nem mesmo prova documental de tal procedimento; não sendo possível analisar o contexto da demanda administrativa ou sua extensão.

Além disso, o fato do citado correntista ter procedido à contestação de um empréstimo naquela data não autoriza que o banco, de conta própria, realize o estorno do valor que foi depositado na conta da Apelada.

Nesse tocante, ressalto que, mesmo que não esteja comprovada a relação adjacente ao depósito,
o documento constante na fl. 25 do encarte processual, não impugnado pelo Apelante, revela que Coraci Queiroga Aguiar realizou um depósito, em dinheiro, na conta corrente da Apelada, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Friso que a quantia não foi transferida da conta do terceiro para a conta da Apelada; na verdade, o dinheiro foi sacado e depositado, pelo correntista Coraci Queiroga Aguiar, em agência, tendo como destinatária a Apelada.

Logo, não há como dizer, com base nos elementos apresentados, que eventual fraude realizada contra o correntista naquela data
- a qual sequer foi comprovada -
esteja relacionada ao depósito que, pelo comprovante bancário emitido pelo Apelante, foi realizado em agência, pelo próprio correntista, na conta bancária da Apelada.

Mesmo porque, o excerto do extrato bancário de Coraci Queiroga Aguiar mostra que foram realizadas compras com o cartão de débito naquele período, as quais não foram estornadas pelo banco, que apenas efetuou o estorno dos valores contratados a título de “CDC automático” e da quantia sacada, que corresponde ao valor recebido pela Apelada.

Não se está a afirmar, nesta ocasião, que a instituição bancária não deve empreender esforços para impedir e reparar os danos oriundos das fraudes bancárias, cada vez mais comuns no cenário atual. O que não se pode chancelar é a prática do banco que, sem a demonstração inequívoca do ocorrido e da fraude, retira o dinheiro depositado na conta de uma correntista e o coloca na conta de outro, como se estivesse desfazendo uma transferência fraudulenta, quando a operação original sequer foi de transferência.

Isso posto, tenho que os elementos dos autos não permitem concluir pela ausência de ato ilícito do Apelante, não tendo a parte se desincumbido do ônus de comprovar o envolvimento da Apelada com a fraude investigada, como lhe exige o art. 373, II, do CPC, a qual, reitero, não foi suficientemente esclarecida pela instituição bancária.

Aliás, a conclusão alcançada pelo magistrado de piso, aqui ratificada, caminha no sentido externado pela Segunda Câmara Cível ao julgar recurso de agravo de instrumento interposto na mesma ação originária, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL . RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESTORNO PROMOVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA FRAUDE BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Tratando-se a manutenção de conta bancária entre correntista e Instituição Financeira de relação submetida às regras consumeristas, deve o Banco fornecedor do serviço, por meio de provas concretas, comprovar eventuais ilícitos que possam haver interferido no contexto dessa relação, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. II. No caso em tela, a Agravante ajuizou a demanda principal em face da Instituição Agravada, sustentando, em resumo, que, na qualidade de correntista do referido Banco, teria sofrido estorno indevido em sua conta bancária, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob a alegação de adoção de medidas de prevenção às fraudes bancárias, a despeito de a Autora pontuar que esse valor possuiria origem lícita e idônea, oriunda da venda da quantia de $14.800,00 (quatorze mil e oitocentos dólares), constituindo reserva econômica, em espécie, da Autora em virtude de residir, legalmente, no Estado da Flórida (EUA) há mais de 15 (quinze) anos. III .
Verificou-se, na hipótese, que os autos careceram de provas consistentes no que pertine à alegação deduzida pelo Banco Recorrido em relação à suspeita de fraude no depósito realizado em conta bancária da Recorrente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que teria motivado o estorno dessa quantia sob a justificativa da adoção de políticas preventivas contra fraudes bancárias, não havendo, ainda, in casu , provas da anuência expressa da Recorrente, no tocante à adoção dessa medida pelo Recorrido.
IV . Constatou-se, de acordo com os autos que, após noticiado, pela Recorrente, que a origem do depósito identificado da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em sua conta bancária nº 27.233-7, agência nº 0806-0, Banco do Brasil, efetuado, em espécie, pela pessoa de CORACI QUEIROGA DE AGUIAR (comprovante de depósito acostado à fl. 39), decorreria da venda da quantia de $14.800,00 (quatorze mil e oitocentos dólares), proveniente de reservas financeiras da Agravante, a Instituição Financeira Recorrida, por sua vez, informou que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na realidade, seria oriundo de operação fraudulenta de transferência bancária concernente a empréstimo bancário contraído em nome do Sr. CORACI QUEIROGA DE AGUIAR, fato que teria ensejado o depósito desse valor em sua conta bancária nº 312149, agência nº 4735, Banco do Brasil e posterior transferência desse valor para a conta da Agravante. Após contestada a operação pelo correntista (Sr. CORACI QUEIROGA DE AGUIAR), o Banco Recorrido informou que procedeu ao estorno da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da conta bancária da Recorrente (nº 27.233-7) para fins de liquidação de valor de contrato de CDC , supostamente contraído e vinculado à conta bancária do Sr. CORACI QUEIROGA DE AGUIAR (nº 312149).
Concluiu-se, diante disso, que a assertiva do Banco Recorrido não guarda qualquer correlação com a prova documental dos autos; a uma , porque não apresentou, nos autos, sequer cópia do respectivo Contrato de Empréstimo alegadamente contraído, a título de CDC, em nome do Sr. CORACI QUEIROGA DE AGUIAR; a duas , porque não demonstrou, em nenhum momento, eventual depósito, levada a efeito pelo BANCO DO BRASIL S/A, do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na conta bancária de nº 312149, em virtude dessa suposta contratação de empréstimo bancário; a três , porque não juntou prova de eventual transferência desse valor da conta bancária de nº 312149, de titularidade de CORACI QUEIROGA DE AGUIAR, para a conta bancária de titularidade da Recorrente (nº 27.233-7); a quatro , porque os autos demonstram, inequivocamente, que
o depósito realizado na conta bancária da Recorrente fora efetuado, em espécie, mediante identificação de CORACI QUEIROGA DE AGUIAR, não havendo qualquer impugnação do Banco Recorrido sobre esse ponto específico
. V . Assentou-se, ainda, que a alegação de fraude deveria ser efetivamente provada pela Instituição Financeira, na forma e nos termos da Lei, sendo certo, contudo, que o Banco Recorrido, mesmo após ultrapassados mais de 02 (dois) anos de ajuizamento da Ação originária, sustentou, à fl. 102, que apenas possui as telas do sistema que comprovam que o referido estorno tenha sido proveniente de medida de segurança contra fraude , não apresentando qualquer prova inequívoca da suposta fraude que teria ensejado o estorno do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da conta bancária de titularidade da Recorrente, subsistindo, apenas, no caso, afirmações inconsistentes e contraditórias quando diante da provas dos autos. O próprio Banco Recorrido, conquanto tenha sustentado que a conduta realizada pela Instituição Financeira teria sido legítima e pautada em políticas internas de prevenção à prática de fraudes bancárias, conforme verificado nos autos, apresentou propostas de acordo extrajudicial (fls. 87/90), sendo que uma delas fora oferecido à Autora/Agravante o pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o encerramento da demanda, sem sequer o Banco Recorrido apresentar motivos e razões objetivas para formulação dessa tentativa de acordo. VI . O Banco Recorrido não comprovou suas alegações, ainda que minimamente, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, no tocante à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, devendo ser exercido juízo de retratação em relação ao decisum que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal e, por conseguinte, reformada a Decisão agravada. VII. Recurso conhecido e provido . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de Votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento , no sentido de reformar a Decisão agravada para deferir o pedido de tutela antecipada formulada pela Recorrente, em sua Inicial, determinando que o Banco Recorrido, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, proceda à devolução do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em conta bancária de titularidade da Agravante (nº 27.233-7, agência nº 0806-0) , sem prejuízo de ulterior complementação desse valor, no mesmo prazo, decorrente da apuração da correção monetária e juros moratórios , incidente a partir da data do estorno realizado na conta bancária da Agravante e até a data da efetiva devolução do valor principal à Autora , sob pena multa diária, no caso de eventual descumprimento do presente comando judicial, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) , conforme o teor da fundamentação retroaduzida. (TJES. 0001433-75.2018.8.08.0045. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 06/11/2020)

Portanto, resta comprovada a falha na prestação do serviço do banco, assim como os danos materiais causados à Apelada, equivalente ao prejuízo suportado, ou seja, o valor indevidamente retirado de sua conta bancária (R$50.000,00).

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Enfim, à luz do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 2% (dois por cento), advertindo quanto à suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2024 às 15:58:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54719511122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.